Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700849-03.2021.8.07.0008 RECORRENTE: EDINALDO DOS SANTOS MASCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVABILIDADE. PREQUESTIONAMNETO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A absolvição sumária somente deve ocorrer quando o magistrado tiver plena certeza acerca da presença de uma das situações descritas no artigo 415, do Código de Processo Penal. Analisadas as insurgências recursais dos réus e apresentada a fundamentação legal para a manutenção da sentença recorrida, resta atendido o requisito do prequestionamento, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes. O recorrente alega violação aos artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, e 121 do Código Penal, sustentando inexistir elemento de prova suficiente para sustentar a pronúncia, no caso dos autos, razão pela qual merece ser acolhido o pedido de absolvição sumária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, e 121 do CP. Com efeito, ao assentar hígidos os fundamentos da pronúncia, levando em conta a prevalência do princípio in dubio pro societate e o cabimento da remessa da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012